Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742138-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA BRITO BATISTA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOEL FERREIRA DA SILVA, JANETE BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, JANINE LOUISE BRITO ROCHA, L. J. B. R., LOURIVAL ALVES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 42136512) interposto por MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO em face de LUCIA BRITO BATISTA E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de reintegração de posse com pedido liminar, processo n° 0739510-38.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para determinar a reintegração de posse de imóvel, nos seguintes termos (ID 144079290 na origem): Vistos etc. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar. De acordo com a inicial e documentos que a instruem, a requerida ocupava o imóvel há bastante tempo até que os herdeiros solicitaram a desocupação. Por tal motivo, ingressou com ação de usucapião que lhe propiciou, por meio de liminar, a manutenção no imóvel até o final do processo, quando foi julgado improcedente seu pedido e revogada a tutela concedida. Por esse motivo, os herdeiros notificaram pela segunda vez a requerida a desocupar o imóvel em 23/09/2022, após a revogação da liminar, não tendo ela deixado o imóvel. É nítido, portanto, o esbulho porquanto a posse da ré não se qualifica como justa e de boa-fé, recusando a devolução do imóvel que ocupa sem anuência dos representantes e herdeiros dos espólios a quem pertence. O esbulho decorre da negativa de desocupação após a notificação mencionada. Para a concessão da liminar possessória faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a sua posse e a data do esbulho. No presente caso, reputo provados os requisitos legais, motivo pelo qual defiro o pedido. Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor dos autores. Autorizo o cumprimento em horário especial, bem como o auxílio da força policial, caso haja resistência. Cumprida a liminar, cite-se a requerida. Deixo de designar audiência de conciliação haja vista que a narrativa apresentada demonstra a inutilidade dessa providência. Cumpra-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) reside no imóvel objeto da liminar de reintegração de posse desde 2005, após receber o citado imóvel por meio de doação verbal realizada pelo seu sogro, o Sr. Joel Ferreira da Silva; (ii) à época, passaram a residir no local, a ré e seu então esposo, Jorge Luiz, filho do proprietário do bem; (iii) em 2013 a Agravante se divorciou de Jorge Luiz, mas permaneceu com seus filhos no imóvel, inclusive realizando lá diversas benfeitorias; (iv) em 2020 a Agravante ajuizou ação de usucapião, vindo a ter concedida em seu favor a antecipação de tutela para garantir a sua manutenção no imóvel e sobrestou a inclusão do imóvel no processo de inventário No 0736321- 28.2017.8.07.0001, ajuizado na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos seguintes termos: (...) 10. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 11. A usucapião especial urbana pode ser reconhecida àquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, nos termos dos artigos 183 da Constituição Federal, 1.240 do Código Civil e 9o da Lei n. 10.257/2001. 12. Na espécie, verifico que a autora permanece no imóvel descrito na inicial, mesmo após divorciada do filho dos falecidos proprietários, haja vista a notificação a esta encaminhada pela respectiva inventariante, em 10.01.2020, para desocupá-lo (ID n. 54974433). 13. Os documentos de IDs n. 54974431, p. 4 e 54974430, p. 4 e 54974431, p. 2, por sua vez, demonstram que a autora ali reside com seus filhos, netos dos falecidos proprietários, a concluir, ao menos neste Juízo de cognição sumária, que a sua posse é justa, na forma do artigo 1.200 do Código Civil, a indicar a probabilidade do direito invocado: Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. 14. O perigo na demora, ao seu turno, dessai da pretensão dos herdeiros em retirá-la do imóvel, estampada na notificação de ID n. 54974433, sendo tal medida capaz de impor demasiado ônus, não apenas à autora, mas igualmente a seus filhos, a tornar impositiva a concessão da tutela de urgência Requerida. 15. Assim, com esteio no art. 300 do CPC, tenho que a melhor solução é o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR a manutenção da autora na posse do imóvel situado à SRES, Quadra 05, Bloco “E”, Casa 38 “B”, Cruzeiro/DF, até o julgamento do feito. 16. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília acerca da presente decisão (processo n. 0736321-28.2017.8.07.0001). (...); (v) posteriormente, veio na ação de usucapião (Pje 0702886- 58.2020.8.07.0001) sentença de improcedência (ID 137238536), cuja parte dispositiva se colaciona: DISPOSITIVO 40. Ante o exposto, revogo a liminar que sobrestou a inclusão do bem no inventário e JULGO IMROCEDENTE o pedido formulado na inicial. 41. Em face da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. 42. As verbas de sucumbência devidas pela autora ficam com a exigibilidade suspensa, em m 07/12/2022 14:07:56 face da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. 43. Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos. 44. Publique-se. Registre- se. Intimem-se todos, inclusive MP; (vi) a Requerida/Agravada opôs embargos declaratórios, para alegar omissão da sentença quanto à desocupação da Requerente, ora Agravante, e para pedir a reintegração de posse pelos réus; (vii) após a apresentação de contrarrazões pela requerente, o juiz rejeitou os embargos de declaração, no fundamento de que não houve reconvenção dos requeridos para pleitear tal medida; (viii) diante disso foi interposto recurso de apelação pela requerente, ora Agravante; (ix) em decisão monocrática, a relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, uma vez que a sentença revogou a antecipação de tutela quanto ao sobrestamento da inclusão do imóvel no inventário; mas esclareceu que a sentença não revogou a liminar de manutenção da posse da requerente, inexistindo pedido reconvencional nesta questão; (x) o processo aguarda julgamento do 2o Grau; (xi) para a propositura de ação possessória exige o art. 561 do Código de Processo Civil, da parte requerente, a comprovação de requisitos: a posse; o esbulho ou a turbação; a data do esbulho ou turbação; e, por fim, os efeitos do esbulho ou turbação; (xii) no caso da reintegração de posse é exigida a comprovação do esbulho, ônus do qual não se desincumbiu a parte Agravada; (xiii) no caso, a Agravante ocupa o imóvel desde 2005, como reconhecido pela parte Agravada na ação de usucapião (Pje 0702886-58.2020.8.07.0001 - ID 65923710 - Pág. 7); (xiv) não há, portanto, força nova, que é requisito essencial à reintegração de posse em caráter liminar; (xv) na sentença que julgou os embargos de declaração da Requerida/Agravada, na ação de usucapião, foi bem observado pelo magistrado que não houve pedido reconvencional que tratasse da desocupação do imóvel: “Quanto ao pedido de desocupação do bem e reintegração de posse, tem-se que não foram formulados em sede de reconvenção e a ação de usucapião não possui natureza dúplice, o que impede conhecimento da matéria.” (ID139952371); (xvi) também a decisão proferida em 2o Grau sublinhou que não houve, naquele feito, especialmente na sentença, qualquer determinação específica voltada ao efetivo despejo e a desocupação do imóvel; (xvii) diante disso tem-se que a decisão liminar foi revogada tão somente em relação ao sobrestamento da inclusão do imóvel no inventário, pois a ausência da pretensão reconvencional afastou a apreciação da questão, primeiramente pelo juízo a quo, e depois pelo Tribunal; (xviii) no que diz respeito às notificações realizadas pela Agravante, sob as quais se funda a decisão liminar de desocupação do imóvel, cumpre lembrar que foram realizadas na vigência de liminar de manutenção da posse, proferida nos autos da ação de usucapião; (xiv) anto é que, naqueles autos, foi suscitada a litigância de má-fé da Requerida/Agravada, haja vista que esta opôs embargos de declaração para suscitar a desocupação do imóvel e, antes mesmo da decisão judicial, notificou extrajudicialmente a requerente/Agravante, para compeli-la a deixar o imóvel; (xv) diante disso tem-se que tais notificações são abusivas, ilegais e não servem para configurar o esbulho; (xvi) ademais, a Decisão Interlocutória de ID 144079290 determinou a expedição de mandado de reintegração de posse contra a Requerida sem prazo para a desocupação voluntária, o que é medida excepcionalmente dura, haja vista que a Agravante reside no imóvel com os filhos. A partir das alegações acima, verifiquei a interposição, por parte da Agravante, de petição, nos termos do Art. 1.012, §3o, I do CPC, distribuída para a E. Desembargadora Ana Maria Cantarino, segundo consulta no PJe (PetCiv 0740783-55.2022.8.07.0000), distribuída em 30/11/2022, em face da interposição de apelação, por parte da Agravante, ante sentença improcedente na ação de usucapião, processo número 0702886-58.2020.8.07.0001 acima mencionado. Destaca-se, na PetCiv 0740783-55.2022.8.07.0000, inclusive, decisão de lavra da E. Desembargadora, versando sobre o mesmo tema, qual seja, a manutenção na posse do imóvel, nos termos a seguir (ID 41883942 na PetCiv 0740783-55.2022.8.07.0000) : Cuida-se de Petição deduzida por MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO, tendo por objeto a atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta em face da sentença proferida no processo n.o 0702886-58.2020.8.07.0001, que julgou improcedente o pedido atinente à usucapião do imóvel. Afirma, em síntese, que ajuizou a demanda com o fim de obter a declaração de usucapião do imóvel, onde reside com seus dois filhos menores, desde 2005; que se casou com o requerido JORGE em 11/05/1999, tendo recebido o imóvel por doação verbal de seu sogro JOEL em 2005; que após o divórcio em 2013 permaneceu com seus filhos no imóvel, com posse mansa e pacífica, sem oposição ou interrupção, tendo realizado benfeitorias; que após o falecimento do sogro e abertura do inventário, recebeu notificação extrajudicial para desocupação do imóvel. Discorre que inicialmente foi concedida tutela de urgência para mantê-la na posse do imóvel, mantida em sede de agravo; que não houve reconvenção; que a sentença apesar de julgar improcedente o pedido não determinou a desocupação, sob o entendimento de que não houve pedido reconvencional. Expõe que os réus ajuizaram recente ação de reintegração de posse (0739510-38.2022.8.07.0001) com pedido de tutela de urgência voltado à imediata reintegração e desocupação do imóvel. Defende que há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo a fim de mantê-la na posse do imóvel até o julgamento do mérito recursal, uma vez que reside com seus dois filhos menores no local há mais de 15 anos, os quais ainda estudam em escola próxima, sob pena de risco de grave dano ou de difícil reparação. Consigna que se encontra com graves problemas de saúde, tendo sido diagnosticada com carcinoma de tireóide, em tratamento. Argumenta que já houve nova notificação extrajudicial expedida pelos réus visando a desocupação do bem em razão do julgamento de improcedência por sentença, em que pese ainda passível de análise recursal, pendente de trânsito em julgado; que a conduta dos réus configuram manifesto ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, com fins a manter a apelante na posse do imóvel até o julgamento do mérito do recurso. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se o cabimento da presente petição, tendo em vista que o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC estabelece que a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, restando, por outro lado, permitido pelo artigo 1.012, §4o, do mesmo Código a atribuição de efeito suspensivo “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na espécie, observa-se que o requerente interpôs o recurso de apelação, encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso I, do CPC, motivo pelo qual recebo a presente petição. No caso, verifica-se que a decisão provisória manteve a autora na posse do imóvel até o julgamento por sentença, o que já ocorreu mediante improcedência dos pedidos da inicial, após análise do contexto fático-jurídico. Nota-se, ainda, que na sentença proferida na demanda em questão não houve qualquer expressa determinação voltada ao imediato despejo e desocupação do imóvel. Salientou-se, inclusive, em sede de embargos de declaração que não seria possível determinar a desocupação do bem e a reintegração de posse no âmbito da demanda, uma vez que não foi formulado pedido reconvencional, além de não possuir a ação de usucapião caráter dúplice. Dessa forma, tendo em vista que não houve, no presente feito, especialmente na sentença, qualquer determinação específica voltada ao efetivo despejo e a desocupação do imóvel, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao apelo destinada especificamente a mantê-la na posse do imóvel objeto da demanda. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por MARIA FERREIRA DOS SANTOS BRITO nos autos do processo n.o 0702886-58.2020.8.07.0001. Intimem-se e comunique-se. Com efeito, trata-se de distribuição anterior à distribuição do presente agravo de instrumento, distribuído em 12/12/2022, petição essa com pedido incidental em relação ao mesmo objeto ventilado nesse agravo, bem como com manifestação da E. Desembargadora a respeito disso. Assim sendo, a fim de evitar decisões conflitantes, tenho que a hipótese, no caso em questão, é de prevenção, nos termos do Art. 81 do RITJDFT. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja distribuído à 5a Turma Cível, em razão da prevenção do órgão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022 04:19:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador